Tribunal: STF
Processo: HC 254538
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. FUNDADA SUSPEITA. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. NÃO VALORAÇÃO DO SILÊNCIO DO RÉU POR PARTE DOS JULGADORES. CONDENAÇÃO LASTREADA EM OUTRAS PROVAS. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA.



    1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 



    2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 



    3. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado.



    4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    5. A análise minuciosa para o fim de concluir pela absolvição do paciente demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 



    6. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes.



    7. Agravo regimental conhecido e não provido.